Tribunal: TJDFT
Processo: 0027243-42.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027243-42.2003.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK SA RECORRIDO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DO PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.111.117/PR. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelante busca a aplicação da taxa SELIC para o cômputo dos juros de mora e correção monetária sobre a condenação, tendo em vista a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo RESP 1.111.117/PR (tema 176). 2. A sentença há tempo transitou em julgado, de modo que não se mostra possível a rediscussão da incidência dos consectários legais especialmente na fase de cumprimento de sentença, restando preclusa esta matéria. 3. Além disso, o processo já ultrapassou a fase de discussão acerca do cálculo da dívida, sendo que houve sentença de extinção do feito em face do pagamento, bem como já foram expedidos os alvarás. 4. Ademais, a apelante já submeteu à apreciação deste Tribunal questões relativas ao cálculo da dívida, além de inovar em tema que sequer constou na peça de impugnação à penhora. 5. Além do mais, a tese firmada pela sistemática do repetitivo não incide no presente caso, pois a sentença e o acórdão, que se convolaram no título em execução, foram proferidos em 06/04/2004 e 13/12/2004, respectivamente, datas posteriores à vigência do Código Civil de 2002. 6. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III, e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 503, 505, 927, 1.040, incisos II e III, todos do CPC, e 406 do Código Civil, ao afastar a aplicação da Taxa Selic como indexador dos juros e correção monetária, uma vez que o título judicial não havia fixado taxa específica, devendo, incidir, portanto, aquela que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Assevera que os juros tratam de matéria de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição não se operando, portanto, a preclusão. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado repetitivo da Corte Superior (Tema 176). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III, e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 141, 503, 505, 927, 1.040, incisos II e III, todos do CPC, e 406 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que o recorrente submete novamente à apreciação questões relativas ao cálculo da dívida que já foram apreciadas por esta Corte de Justiça, bem como que não incide na presente demanda a tese firmada no precedente repetitivo mencionado pela parte recorrente, uma vez que a sentença e o acórdão, que se convolaram em título executivo, foram proferidos em datas posteriores à vigência do Código Civil. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o Agint no REsp 1786782/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020, e, “Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023